Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718598-88.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WASHINGTON CESAR BASILIO SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Com atenção à promoção de ID 25516246, analiso a questão posta nos autos. Verifica-se que o ora apelante foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes); artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher); artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato); e, do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), instaurando-se, em relação às aludidas infrações penais, o Inquérito Policial no 396/2020 – 14a DP. A prisão em flagrante do apelante foi convertida em prisão preventiva no bojo da Audiência de Custódia (ID 23582821). O Ministério Público ofereceu denúncia, nos presentes autos, pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), sendo que, no momento do recebimento da denúncia, o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal houve por bem receber a denúncia em relação ao crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e declinar da competência em relação aos delitos do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), a fim de que os autos fossem remetidos a um dos Juizados Especiais Criminais da Circunscrição Judiciária do Gama/DF (ID 23582831). Consta dos autos que, em relação aos delitos do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), os autos foram remetidos ao Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, tendo os autos recebido o no 0704700-96.2020.8.07.0004. Inclusive, cumpre ponderar que os aludidos autos, por força de retratação da representação das vítimas, foram arquivados após homologação de promoção de arquivamento do Ministério Público (ID 23582971 – Págs. 05/06). Processada a presente ação penal, o ora apelante foi condenado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima. Na ocasião, foi negado o direito de o acusado recorrer em liberdade (ID 23582974). Interposto recurso de apelação pela Defesa, esta Segunda Turma deu-lhe provimento para desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída ao recorrente para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente. Determinou-se, na ocasião, a expedição de alvará de soltura (ID 25472265). Expedido o alvará de soltura, verifica-se haver sido informado que o apelante não foi colocado em liberdade em razão de constar em seu desfavor mandado de prisão preventiva expedido no bojo do Inquérito Policial no 396/2020 – 14a DP, em relação ao crime do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) (ID 25460135). Nesse contexto, formalizada a promoção de ID 25516246. Era o que havia a relatar. Decido. Cumpre destacar, de início, que o mandado de prisão pendente em desfavor do ora apelante foi expedido no bojo do Inquérito Policial no 396/2020 – 14a DP, o mesmo relacionado aos demais crimes pelos quais foi preso em flagrante o ora apelante (presentes autos). Indo além, verifica-se que o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ao receber a denúncia pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF para apuração dos delitos de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais) e de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), não determinou qualquer providência em relação ao crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica e familiar (artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006), o que evidencia que tal delito sequer foi ou é objeto de apuração. Desse modo, não pode subsistir sua prisão apenas em razão de tal delito, seja por se tratar de medida desproporcional para a espécie, seja por se verificar autêntica hipótese de excesso de prazo, já que o ora apelante está preso desde 28/05/2020 sem que, até o presente momento, qualquer providência tenha sido adotada em relação ao aludido crime. Isto posto, verifica-se que o ora apelante suporta constrangimento ilegal em razão de sua prisão por força do crime do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, o que enseja a concessão de habeas corpus de ofício, a fim de que, em relação a este crime, seja o ora apelante colocado imediatamente em liberdade. Dou à presente decisão força de alvará de soltura, devendo o apelante WASHINGTON CESAR BASILIO SANTANA ser colocado em liberdade em relação ao crime do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, referente ao Inquérito Policial no 396/2020 – 14a DP, se por outro motivo não estiver preso. Colocado em liberdade o ora apelante, se por outro motivo não estiver preso, e, precluso o acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, remetam-se os autos ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, a fim de que adote a providência que entender necessária em relação ao crime do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador